Tribunal: TJBA
Processo: 0325945-34.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0325945-34.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. Advogado(s): MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXECUÇÃO AMPARADA EM AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SUPOSTO APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO DE ICMS REFERENTE À ENERGIA CONSUMIDA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO ASSENTADA PELO STJ SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. INEXIGIBILIDADE INCONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE LANÇAMENTO FUNDADO EM ERRO DE DIREITO. ART. 146 DO CTN. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PRECEDENTES DO STJ. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA RESPECTIVA CDA QUE SE IMPÕE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL COMO CONSECTÁRIO LÓGICO. DESCABIMENTO DE INAUGURAÇÃO DE FASE DE LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DE FATOS NÃO APRECIADOS OU CONTROVERTIDOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA REFORMADA. EMBARGOS JULGADOS PROCEDENTES. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0325945-34.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,